Tribunal: TJDFT
Processo: 0719836-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719836-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL GONZALEZ ACOSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Fornecimento de Medicamento – Sistema Único de Saúde – Uso Off-label – Perigo de Dano – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por RAUL GONZALEZ ACOSTA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento LENALIDOMIDA (Revlimid) 25 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 127373487. Narra, em síntese, a parte autora de 68 (sessenta e oito) anos de idade, que (I) foi diagnosticada com mieloma múltiplo (CID C90); (II) submeteu-se a transplante autólogo de medula em 2020, tendo tido recaída em 2022; (III) houve progressão clínica e bioquímica da doença; (IV) já submeteu-se a várias linhas de tratamento, estando atualmente refratário à bortezomibe; (V) há indicação de tratamento com lenalidomida, conforme relatório médico da Dra. Bruna Rolim Peixoto da Silva (CRM/DF 26.364). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 9.148/2022; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 127376146, fls. 03. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 201.056,15 (duzentos e um mil e cinquenta e seis reais e quinze centavos). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. (omissis) Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA, juntando relatório do médico assistente que atesta "(...) solicitamos a liberação de Lenalidomida para esse paciente visto que o mesmo já fez todas as medicações disponíveis do SUS para essa doença". É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da autora. Ademais, em situação clínica parecida, o NATJUS foi favorável com ressalvas à demanda, conforme se pode aferir na Nota Técnica anexa. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica.” No julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 106), foram definidos os requisitos necessários ao fornecimento excepcional de medicamento não previsto na lista elaborada pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Vejamos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.” (REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018.) Vejamos o teor do relatório médico (ID no 127373491), in verbis: “Paciente Raul Gonzalez Acosta, 68 anos portador de Mieloma Múltiplo CID C90. Realizado transplante autólogo de medula em 2020. Recaída da doença em 2022. Já fez várias linhas de tratamento. Atualmente refratário a Bortezonib. Solicitamos a liberação de Lenalidomida para esse paciente visto que o mesmo já fez todas as medicações disponíveis no SUS para essa doença. (omissis) Conforme estudo acima, o uso do RD (lena + dexa) contínuo aumentou a sobrevida global em relação ao MPT. E aumentou a sobrevida livre de progressão, em relação ao Rd 18 meses e ao MPT. (omissis) No estudo acima, o uso de Rd seguido de transplante autólogo de medula óssea demonstrou uma sobrevida de progressão de 46,7 meses. Por isso solicitamos. (omissis) Não existe no SUS medicamento que o paciente possa utilizar como substituição aos solicitados.” Estão, portanto, presentes todos os requisitos necessários para a condenação excepcional do ente federativo ao fornecimento de medicamento não padronizado. Vale dizer, foi apresentado laudo médico circunstanciado (ID no 127373491), apresentado pelo médico assistente do apelado, relatando a ineficácia de outros tratamentos, bem como a indicação da utilização do tratamento off label para o quadro diagnosticado. O Agravante, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, declarou sua incapacidade financeira de arcar com o tratamento (ID no 127373489) e, por fim, os medicamentos solicitados estão devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (ID no 127373493). Respeitados os requisitos indicados na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano surge da própria ineficácia do tratamento na hipótese de avanço da doença, podendo comprometer gravemente o tempo de sobrevida do paciente. Neste momento processual, o perigo de dano é mais relevante para a paciente do que para a Ente Público. Demais, a medida não é irreversível. Por fim, como bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça, em Parecer ofertado com extrema rapidez e acurácia ao ID no 36575523, “o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que em situação clínica parecida o NATJUS foi favorável com ressalvas à demanda, conforme a Nota Técnica (ID 127452650)”. Todavia, “a situação do agravante se amolda à ressalva apontada na nota técnica do NATJUS, tendo em vista que, de acordo com relato do médico que o assiste, apesar de ter realizado transplante autólogo de medula, teve recaída da doença em 2022 e já fez várias linhas de tratamento. Portanto, trata-se de paciente com doença refratária”. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal a fim de determinar ao Poder Público o fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA (Revlimid) 25 mg, nos termos do pedido médico (ID 127373491), no prazo máximo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de sua majoração caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina. Comunique-se ao Juízo de origem, COM URGÊNCIA, para cumprimento da presente Decisão. Informações prestadas espontaneamente ao ID no 36457296. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator